Tribunal: STF
Processo: ARE 1275696
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do ato recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1°. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. 
    1. A utilização do agravo previsto no art. 557, § 1°, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Por isso que é inviável, quando o agravante deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ.
     2. O auxílio -excepcional previsto em convenção coletiva celebrada pela Prodam não se sujeita à incidência da contribuição social, pois o seu fato gerador não é a atividade laborativa do empregado, mas sim o mal que aflige o filho deste (TRF da 3a Região, Al n. 2005.03.00.077211-9, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, decisão, 30.11.05; TRF da 2a Região, AC n. 200451010067817, Rel. Paulo Barata, j. 26.08.08). 
    3. Cabe destacar que não houve violação ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10. A decisão impugnada não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados pela agravante. Entendeu-se, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os valores pagos não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária por falta de adequação típica à hipótese legal de incidência.
    4. Em relação à competência dezembro de 1997, o prazo decadencial conta-se a partir de janeiro de 1998, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Com a ocorrência do fato gerador (dezembro), nasce, ex lege, a obrigação tributária e, a partir desse momento, pode ser efetuado a constituição do crédito tributário dela decorrente por meio do lançamento (STJ, REsp n. 857.614, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.08; REsp n. 200802267092, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.03.09; TRF 3a Região, AI n. 200903000368557; Rel. Des. Fed. Vesna Kolmar, j. 05.10.10).
    5. Agravo legal não provido. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a União aponta violados os artigos 97, 103-A, 153, inciso IV, 194, 195, alínea a e § 5º, e 201, parágrafos 4º e 11, da Constituição Federal. Alega ter a decisão recorrida, ao desobrigar o contribuinte do recolhimento da contribuição patronal sobre o auxílio excepcional, implicou a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 22, inciso I e 28, inciso I, § 9º da Lei nº 8.212/1991. Discorre acerca da distinção entre salário e rendimento, sublinhando a incidência de contribuição previdenciária sobre todos os rendimentos pagos ao empregados pelo trabalho prestado. 
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência, ausente declaração de inconstitucionalidade de normas legais.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator